Tribunal: TJSP
Processo: 1001741-54.2023.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PERDAS E DANOS, ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAM A AUTORA E A CORRÉ BELA DAMA.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE ÍNFIMO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MONTANTE PLEITEADO QUE É EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE REPARAR DANO E

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL C/C PERDAS E DANOS, ABSTENÇÃO DO USO DE DIREITOS AUTORAIS/MARCA, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAM A AUTORA E A CORRÉ BELA DAMA.

INSURGÊNCIA DA AUTORA. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM MONTANTE ÍNFIMO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. MONTANTE PLEITEADO QUE É EXCESSIVO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE REPARAR DANO E SERVIR DE DESENCORAJAMENTO A NOVAS VIOLAÇÕES, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS CORRÉUS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 3.000,00 PARA CADA CORRÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

INSURGÊNCIA DA CORRÉ. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. USO INDEVIDO DE PERSONAGENS LICENCIADOS QUE EVIDENCIA A CONCORRÊNCIA DESLEAL. CAMISETA QUE PODE SER UTILIZADA COMO FANTASIA. PARTES QUE ATUAM EM RAMOS COMERCIAIS AFINS. ILEGITIMIDADE ATIVA. LICENCIADA QUE TEM LEGITIMIDADE PARA DEMANDAR CONTRA QUEM PRATIQUE ATOS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PROIBIÇÃO DE CONTRAFAÇÃO QUE DECORRE DE CRIME TIPIFICADO NA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DO CONTRATO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DA LICENCIADA PARA DEMANDAR CONTRA QUEM CONCORRA DESLEALMENTE CONTRA ELA E QUE TAMBÉM DECORRE DE LEI (ART. 139, PARÁGRAFO ÚNICO, IN FINE, LPI). PRELIMINARES AFASTADAS.

INSURGÊNCIA DA CORRÉ. MÉRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS QUE, COMPROVADA A CONCORRÊNCIA DESLEAL, SÃO "IN RE IPSA". MONTANTE FIXADO QUE É PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SER APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CONFORME CRITÉRIO MAIS FAVORÁVEL, A SER ESCOLHIDO PELA AUTORA. IMPOSSIBILIDADE DE SABER DE ANTEMÃO QUAL DOS CRITÉRIOS LEGAIS É O MAIS FAVORÁVEL. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO.